Tribunal: STF
Processo: ARE 1557252
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO QUE AFASTOU O CONCURSO MATERIAL E RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, “C”, CF). EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (CÓDIGO PENAL E CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, ao julgar apelação defensiva, manteve a condenação do recorrido pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inc. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), por duas vezes, mas deu parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena, afastando o concurso material de crimes e aplicando a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, do Código Penal), fixando a reprimenda definitiva em 22 anos e 6 meses de reclusão. O acórdão ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PARCIALIDADE DA CONDUTORA DO FEITO. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DOLO. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. 1- Com a prolação da sentença penal condenatória, opera-se a preclusão da matéria concernente à pronúncia. 2- Ficam afastadas as aventadas nulidades, quando não se visualiza qualquer prejuízo em face do apelante. 3- Verificando que a decisão do Tribunal do Júri não foi manifestamente contrária às provas dos autos, impossível se torna a sua cassação. 4- É idônea a pena base fixada acima do piso legal e aquém da semissoma dos extremos, em patamar razoável e necessário à reprovação da conduta, diante da análise desfavorável adequada de uma circunstância judicial (culpabilidade), em atenção à discricionariedade juridicamente vinculada. 5- Não havendo registro da confissão espontânea durante toda a persecução criminal, motivados pelo silêncio do acusado, incabível o reconhecimento da atenuante correspondente. 6- Comprovado nos autos que o apelado mediante mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução, praticou dois crimes da mesma espécie e contra vítimas diferentes, afasta-se o concurso material e aplica-se a continuidade delitiva específica (art. 71, parágrafo único, CP). 7- Apelo conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 19, p. 26).



    2. Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público, foram rejeitados, sob o fundamento de que o acórdão recorrido expôs de forma clara e objetiva as razões da decisão, ressaltando que as regras atinentes ao concurso de crimes referem-se exclusivamente à aplicação da pena, de competência do Juiz Presidente, não havendo se falar em violação à soberania dos veredictos (e-doc. 25, p. 4). Eis o teor da ementa: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 1- Os embargos de declaração devem obediência ao artigo 619, do Código de Processo Penal, vale dizer, somente são cabíveis para expungir do julgamento obscuridades, ambiguidades ou contradições, como também para suprir omissões. Logo, inexistindo qualquer destes vícios no acórdão combatido, impõe-se o seu desprovimento. 2- Embargos de declaração desprovidos.” (e-doc. 25, p. 6) 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público sustentou a ocorrência de violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, al. “c”, da Constituição Federal, ao argumento de que, uma vez quesitada e afastada pelo Conselho de Sentença a continuidade delitiva, não poderia o Tribunal de Justiça modificar a conclusão dos jurados para aplicar a continuidade delitiva em detrimento do concurso material. Defendeu que a decisão da Corte local usurpou a competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, violando a soberania dos veredictos. Buscou o provimento do recurso para restabelecer o concurso material (e-doc. 29). 



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por decisão da Vice-Presidência, inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que o exame da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (e-doc. 34). 



    5. Neste agravo, o Ministério Público alega que o recurso não pretende o revolvimento de fatos e provas, mas tão somente a análise da questão constitucional relativa à impossibilidade de o Tribunal de Justiça substituir a decisão do Júri quanto à aplicação do concurso material. Sustenta que todo o contexto fático necessário já se encontra delineado no acórdão recorrido, sendo imprescindível apenas a revaloração jurídica da matéria. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja admitido o processamento do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso deve ter o seguimento negado.



    7. O Tribunal de origem, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela defesa, reconheceu a incidência da continuidade delitiva específica, afastando o concurso material de crimes, com base nos seguintes fundamentos:



    "No caso, a juíza a quo cumulou os quantitativos resultantes das reprimendas fixadas em relação a cada uma das vítimas, reconhecendo, portanto, o concurso material. Sobre o assunto, a defesa pede o reconhecimento da continuidade delitiva em detrimento da regra aplicada no artigo 69, do Código Penal. 



    Compulsando detidamente os autos, observo que o processado com mais de uma ação, praticou dois homicídios, isto é, dois delitos da mesma espécie, uma vez que possuem a mesma tipificação. No tocante as condições de tempo, lugar, maneira de execução ou semelhantes, constata-se que o apelante, logo após alvejar Rodrigo, saiu em perseguição de Rogério e atirou, de modo que o elastério de tempo entre um crime e outra foram cerca de poucos minutos, o que reflete uma relação de unicidade entre ambas as infrações penais, ou seja, um entrelaçamento que conduz a certeza de que os atos subsequentes foram continuação do primeiro. Sob esse aspecto, encontra-se nítido o liame entre os dois homicídios, demonstrando que a unidade de resolução criminosa se encontra estampada no comportamento do agente, que queria fazer cessar o tráfico de drogas na região, que até aquela momento estava sendo exercido pelas vítimas. 



    Sendo assim, aplico o artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, e, em se tratando de dois delitos, considerando ainda a culpabilidade do agente, circunstâncias e motivos do crime, este último devidamente reconhecido pelo Conselho de Sentença em razão da torpeza e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, deve incidir a fração de 1/2 (metade), remanescendo na pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão" (e-doc. 19, p. 23-26).



    8. A Corte estadual voltou a examinar a matéria ao rejeitar os embargos de declaração:



    “Nota-se, ao contrário do que afirma o embargante, que o acórdão demonstrou de forma clara e objetiva as razões de decidir, além de que, muito embora a continuidade delitiva tenha sido quesitada e afastada pelo Corpo de Sentença, as regras relacionadas ao concurso de crimes não estão previstas no artigo 482, do Código de Processo Penal e referem-se exclusivamente à aplicação da pena, de competência do Juiz Presidente, sendo necessário conhecimento técnico para tanto, não havendo se falar, portanto, em ofensa à Soberania dos Veredictos” (e-doc. 25, p. 4). 



    9. A apreciação do pleito recursal, tal como formulado, demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). Eventual contrariedade à Constituição da República, sob o prisma da soberania dos veredictos, seria meramente indireta ou reflexa, circunstância que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, exemplificativamente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Penal. Tribunal do Júri. Quesitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” 



    (ARE nº 1.277.298-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Plenário, j. 08/09/2020, p. 21/10/2020).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator